Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ART. 42, LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA-BASE. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DESPROVIMENTO.
1. A natureza e a quantidade das substâncias traficadas (cocaína e maconha) são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no artigo 42, Lei n. 11.343/06.
2. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em quaisquer dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar.
3. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá análise do pleito de isenção de custas processuais, após avaliação do estado de miserabilidade do apenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.